Tribunal: TJBA
Processo: 0504216-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504216-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHAIANA ALVES MARQUES

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

APELADO: DEPYL CARE SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA CARRERA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA PELE. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO INICIALMENTE FIXADO EM QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço estético de depilação a laser e condenou a empresa prestadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A parte recorrente pleiteia a majoração do valor fixado, diante da gravidade das lesões sofridas, consistentes em queimaduras e manchas permanentes na pele, além da ineficácia do tratamento contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é suficiente e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da prestadora de serviços e às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A prova dos autos comprova a ocorrência de falha na prestação do serviço de depilação a laser, com registro de queimaduras e manchas na pele da consumidora, demonstradas por fotografias, sem que a empresa tenha apresentado elementos técnicos capazes de afastar sua responsabilidade.

A empresa apelada não comprovou a adoção de protocolos adequados ao procedimento, tampouco apresentou registros do tratamento realizado, demonstrando negligência na prestação do serviço e agravando a reprovabilidade de sua conduta.

A ineficácia do tratamento – evidenciada pelo retorno dos pelos – somada aos danos estéticos permanentes, ampliam o sofrimento da consumidora e demonstram o descumprimento da legítima expectativa contratual.

A indenização por danos morais deve atender à sua função compensatória, punitiva e pedagógica, sendo necessário observar a gravidade do dano, o grau de culpa, a condição das partes e os parâmetros jurisprudenciais.

A quantia inicialmente fixada (R$ 2.000,00) mostra-se insuficiente diante da extensão do dano e da jurisprudência consolidada em casos semelhantes, que reconhece valores superiores quando presentes sequelas estéticas permanentes decorrentes de queimaduras por depilação a laser.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço estético deve ser majorada quando comprovadas sequelas permanentes, como queimaduras e manchas na pele, em razão da gravidade do dano e da necessidade de efetivação das funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

É objetiva a responsabilidade da empresa prestadora de serviços estéticos, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a adoção de protocolos técnicos adequados ou eventual excludente de responsabilidade, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor.

A ineficácia do serviço contratado, associada à produção de danos à integridade física e estética do consumidor, agrava a responsabilidade da prestadora e justifica a elevação do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e § 3º. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, Apelação Cível nº 0037323-12.2020.8.19.0203, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 15.02.2022.
TJ-RJ, Apelação Cível nº 0224134-41.2019.8.19.0001, Rel. Des. Renata Silvares França Fadel, j. 27.07.2023.
TJ-DF, Apelação Cível nº 0703315-31.2021.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 18.05.2022.